Tribunal: TCU
Processo: 025.397/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que proferiu determinação à recorrente em monitoramento de deliberação proferida em processo de acompanhamento destinado a avaliar a previsão das receitas e a fixação das despesas contida no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da União para o exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, nesta fase, de Pedido de Reexame interposto pelo Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia (SOF/ME), contra o Acórdão de Relação 1.758/2019 - Plenário, de relatoria da Ministra Ana Arraes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia (SOF/ME), contra o Acórdão de Relação 1.758/2019 - Plenário (Relatora: Ministra Ana Arraes); 9.2. no mérito, dar provimento ao Pedido de Reexame em análise para excluir a recorrente da determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão de Relação 1.758/2019 - Plenário, que passa a viger com o seguinte teor: "1.7.1. determinar à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia que inclua no documento a que se referem o § 6o do art. 165 da Carta Magna e o inciso II do art. 5o da Lei de Responsabilidade Fiscal, integrante das informações complementares relativas aos projetos de leis orçamentárias anuais, todas as renúncias de receitas tributárias que vigorarão nos respectivos exercícios, com vistas à integração e regionalização dos valores renunciados em único demonstrativo ;" 9.3. enviar cópia do presente Acórdão para a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia (SOF/ME) e para a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.